Tribunal: TJES
Processo: 5006361-37.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006361-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e outros
RECORRIDO: DECIO JOSE DE LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006361-37.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: DÉCIO JOSÉ DE LIMA e UNIMED CURITIBA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente DÉCIO JOSÉ DE LIMA.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando as requeridas, de forma solidária, ao fornecimento de bolsa de colostomia e seus adjuvantes, bem como ao pagamento de R$ 2.651,03 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O requerente, Décio José de Lima, ajuizou a presente ação alegando ser beneficiário de plano de saúde da Unimed Curitiba e que, após ser diagnosticado com câncer de cólon e reto e submetido a procedimento cirúrgico de colostomia, necessita do uso contínuo de bolsa e placa de colostomia. Aduz que, ao solicitar o fornecimento desses materiais à Unimed, teve seu pedido negado, o que o motivou a buscar a tutela jurisdicional para garantir o acesso aos insumos necessários ao seu tratamento, bem como a reparação por danos materiais e morais.

A Unimed Curitiba, em seu recurso
, alega, em síntese, a ausência de obrigatoriedade de cobertura dos materiais especiais, restrita, segundo a operadora, àqueles ligados ao ato cirúrgico, conforme o art. 10, VII, da Lei 9.656/98. Sustenta a licitude da negativa de cobertura e a inexistência de dano moral.

Por sua vez, o recorrente/autor, Décio José de Lima, insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais
, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00, valor que entende mais adequado à extensão do dano sofrido e à capacidade econômica das rés.

Análise do Recurso da Unimed Curitiba

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso da Unimed Curitiba não merece prosperar. A questão central reside na obrigatoriedade de fornecimento de materiais para colostomia por parte da operadora de plano de saúde.

A
Lei nº 9.656/98
, que regulamenta os planos de saúde, estabelece em seu
art. 10-B a obrigatoriedade de fornecimento de bolsas de colostomia
, ileostomia e urostomia,
bem como os acessórios e adjuvantes necessários ao tratamento de pessoas ostomizadas
. Tal dispositivo legal foi incluído pela Lei nº 12.738/2012, que alterou a redação da Lei nº 9.656/98, visando garantir o acesso a esses materiais essenciais para a qualidade de vida dos pacientes ostomizados.

Ademais, a
Resolução Normativa nº 325 da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) complementa a lei, detalhando que os planos de saúde devem organizar a distribuição dos equipamentos, orientar o uso e promover o autocuidado por meio de rede própria, credenciada ou mediante reembolso.

Nesse contexto, a alegação da Unimed Curitiba de que a obrigatoriedade de cobertura se restringe aos materiais ligados ao ato cirúrgico não se sustenta, uma vez que a legislação e a regulamentação da ANS são claras ao determinar o fornecimento de bolsas de colostomia e seus adjuvantes, independentemente de estarem ou não ligados ao ato cirúrgico.

A negativa de cobertura, portanto, configura um descumprimento contratual e uma violação ao direito à saúde do consumidor, que, em razão de sua condição de ostomizado, necessita do uso contínuo desses materiais para garantir sua higiene, saúde e dignidade. Sendo essa negativa indevida, é correta a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão dos prejuízos causados ao consumidor pela recusa injustificada do fornecimento dos insumos essenciais ao seu tratamento.

Análise do Recurso de Décio José de Lima

No que tange ao recurso do autor, Décio José de Lima, entendo que merece acolhimento. A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, cabendo ao magistrado arbitrá-lo com prudência e razoabilidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, a negativa de cobertura por parte da Unimed Curitiba, ao impor ao autor a necessidade de recorrer ao Judiciário para assegurar o acesso a materiais essenciais à sua saúde – cujo fornecimento é obrigatório conforme as normas vigentes –, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando uma conduta abusiva e passível de reparação.

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das rés, que integram um sistema de cooperativas com grande faturamento, e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença de primeiro grau se mostra insuficiente para compensar adequadamente o dano moral sofrido pelo autor.

Assim, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e visando a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, entendo devida a majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra mais adequado à reparação do dano e à punição da conduta ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

a)
NEGO

provimento
ao Recurso Inominado interposto pela Unimed Curitiba, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus termos.

b)
DOU PARCIAL provimento
ao Recurso Inominado interposto por Décio José de Lima, para majorar a indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

CONDENO
o(a) UNIMED CURITIBA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Sem condenação em custas e honorários
para o recorrente DÉCIO JOSÉ DE LIMA, tendo em vista o parcial provimento do recurso e o deferimento da gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)